Tribunal: TJPA
Processo: 0810775-16.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810775-16.2019.8.14.0000
PACIENTE: DANIEL ARAUJO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES E NÃO COMPROVADOS. DENEGAÇÃO.

1.

A ausência de audiência de custódia não importa pura e simplesmente na nulidade do decreto preventivo e automática concessão de liberdade ao acusado, devendo-se analisar a existência dos pressupostos da prisão cautelar, que superou o flagrante. Precedentes do STJ.

2.

Em face da insuficiência da instrução mandamental, aliada à configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente.

3.

Ordem denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado por
BISMARK GONÇALVES CHAVES
em favor de

DANIEL ARAÚJO RIBEIRO.

O Impetrante alega que o Paciente encontra-se custodiado, desde 29.07.2019, em razão de flagrante delito convertido em prisão preventiva sem realização de audiência de custódia, sob a acusação do crime previsto no art. 157, § 2º I e II, do CP. Defende o Impetrante o constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente, em face da não realização da audiência de custódia, que gera a nulidade da prisão cautelar, além da ausência dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo. Requereu, ao final, a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Constam as informações de praxe no ID 2579464.

O pedido de liminar foi indeferido no ID 2590607 e o Ministério Público apresentou parecer pela denegação da ordem (ID 2642563).

É o relatório.

VOTO

PROCESSO N.º 0810775-16.2019.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TUCURUÍ

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: BISMARK GONÇALVES CHAVES (Adv.)

PACIENTE: DANIEL ARAÚJO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA PENAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS

VOTO

O Impetrante defende em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal, em face da não realização da audiência de custódia, que geraria a nulidade de sua prisão, bem como a ausência dos requisitos necessários para o decreto preventivo.

No que tange à alegação de
nulidade do decreto preventivo em razão da ausência de audiência de custódia
, não está configurada qualquer nulidade absoluta, posto que a análise dos pressupostos da prisão preventiva e a posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva é novo título decisório que legitima a prisão, este sim submetido à análise de legalidade. Nesse sentido:
“
PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. FURTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. ART. 313, II, DO CPP.

REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, o entendimento desta Sexta Turma é de que a falta da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, superada que foi a prisão em flagrante, devendo ser este novo título de prisão aquele a merecer o exame da legalidade e necessidade. 2. Embora a pena máxima do crime de furto não ultrapasse 4 anos de reclusão, foi apontada, pelo decreto de prisão, a reincidência do paciente, de modo que a prisão cautelar encontra respaldo no inciso II do art. 313 do CPP. 3. Justificada resta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pela vivência delitiva do paciente, indicada no apontamento de ser reincidente em delitos contra o patrimônio, já tendo praticado diversos outros furtos. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ -
RHC 99091/AL,
Ministro NEFI CORDEIRO, DJ 04/09/2018).

Outrossim, em seus informes, o magistrado apontado como coator, noticiou que na data da prisão flagrancial – 29.07.2019 (domingo), não foi possível realizar a audiência de custódia, pois não havia aparato de segurança, e estavam ausentes tanto o membro do MP como da DP, sendo analisada, no entanto, a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva, o que supera qualquer alegação de nulidade.

No que tange à
prisão preventiva
, em que pese a argumentação inicial, resta impedido o Colegiado de analisar plenamente o direito do Paciente em responder ao processo em liberdade, pois o Impetrante não juntou aos autos documentos comprobatórios de condições pessoais favoráveis do acusado, e que poderiam supostamente legitimar seu pedido (certidão de primariedade e antecedentes).

Como em sede mandamental a prova é pré-constituída não há como apreciar-se satisfatoriamente a argumentação. Nesse sentido:
“
O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem

a

pretensão

aduzida, a

existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.
”
(STJ -
RHC 46805 / MG
,
Ministro JORGE MUSSI,
DJ
12/09/2017)
.

De qualquer modo, a liberdade requerida pelo Impetrante não encontraria sustentação fática e jurídica neste caso, pois a
decretação da prisão preventiva
está totalmente legítima, senão vejamos.

O Paciente foi preso em razão de flagrante delito por ter, na companhia de mais dois meliantes, supostamente assaltado a vítima e dela subtraído o aparelho celular que valia em torno de R$-600,00.

Com base nisso, o decreto preventivo foi imposto contra o Paciente, diante dos fortes indícios de autoria e materialidade, combinados com a necessidade de acautelamento do meio social, já que ele possui outro processo-crime por desobediência, e a reiteração criminosa do Paciente é algo plausível de acontecer,

demonstrando sua periculosidade, e os elementos em torno do crime grave praticado causam riscos à instrução, à ordem pública e à futura aplicação da lei penal, legitimando, conjuntamente, a decretação da prisão cautelar preventiva.

Em sendo assim, entendo que a decisão impugnada está suficientemente fundamentada em fatos concretos que recomendam a manutenção da segregação cautelar do Paciente, sendo
recomendável, no atual momento, a manutenção da prisão, pois colocá-lo em liberdade agora, representa um risco não só para a ordem pública, como também para a futura aplicação da lei penal, já que a instrução criminal já se encerrou e os autos estão prestes a ser sentenciados.

Por fim, destaco que a situação processual do Paciente não recomenda a conversão em medidas cautelares alternativas, por estarem configurados ao caso os pressupostos da prisão preventiva.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela DENEGAÇÃO da ordem
de
habeas corpus.

Belém/PA, 4 de fevereiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 10/02/2020